Tribunal: TJMT
Processo: 1028812-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028812-52.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DIAS MADUREIRA - CPF: 707.254.271-08 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÂNSITO JULGADO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

Inviável a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, ainda que tenha implicado em
overruling
, uma vez que não prevista nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, e em razão do trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir ser muito anterior à tese firmada no RESP 1.937.821/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087).

Revisão Criminal julgada improcedente, ante a observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

LUCAS DIAS MADUREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS DIAS MADUREIRA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na Ação Penal n.o 0001595-84.2016.8.11.0036, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID
193464666, a i. Defensoria Pública Estadual de Segunda Instância, em assistência ao ora Requerente, sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal, consubstanciado no Tema n.o 1.087 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
e que assentou a impossibilidade de

aplicação concomitante, na dosimetria da pena do crime de furto, da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1o), com as majorantes previstas no §4o do art. 155 do CP.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido para o fim de ver
redimensionada a pena final
do sentenciado, mediante a não incidência cumulativa da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), por se tratar de furto cometido na sua forma qualificada.

Instrui a petição inicial com os documentos vistos no ID 193464667.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 194984660 pela
procedência
da ação revisional
, para que seja excluída do cálculo dosimétrico a causa de aumento do repouso noturno, com consequente reajuste da pena final do Revisionando.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente das informações disponíveis no ID 193464667 – págs. 59 e 80, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 17/12/2020
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que o requerente
LUCAS DIAS MADUREIRA
foi
denunciado
juntamente com
Ivanildo Mendes Teixeira
pelo crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal
, com a
causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do mesmo códex
, porque, no dia 17 de junho de 2016, por volta das 03h40min, aproveitando-se da circunstância de residirem próximos à morada da vítima, os acusados arrombaram a porta do imóvel durante a madrugada e de lá subtraíram um botijão de gás, um aparelho de som, documentos pessoais e gêneros alimentícios pertencentes à
Luzia Machado Borges
, após o que a Polícia foi acionada e logrou apreender o botijão de gás na residência do ora Revisionando, cuja genitora admitiu quando da lavratura do boletim de ocorrência que o objeto era produto de “roubo” praticado por seu filho na noite anterior.

Finda a regular instrução processual, o d
. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
concluiu pela procedência da denúncia e condenou o Revisionando como incurso no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal
, com a
causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do mesmo códex
, à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Inconformado tão somente com a dosimetria da pena em sua terceira etapa, almeja o Revisionando, por intermédio do presente feito, seja excluído do cálculo penal o aumento correspondente ao repouso noturno (CP, art. 155, §1o), por entender que a incidência da majorante em questão, quando se trata de furto qualificado, contraria o Tema 1.087 do STJ.

Sem razão, contudo!

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Nesse cenário, curial ponderar ainda,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2a ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Nesse sentido:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Daí porque não se pode admitir que a simples mudança de interpretação jurisprudencial, ainda que qualificada e mais benéfica ao réu, seja equiparada a mudança legislativa, para fins de afastar a coisa julgada, o que implica dizer que não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial alterado, superveniente ao trânsito em julgado das ações penais, afinal, se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, que entendia ser compatível o furto qualificado com a causa de aumento de pena do repouso noturno, salvo melhor juízo, entendo que a mudança do posicionamento jurisprudencial não autoriza a desconstituição da coisa julgada, mesmo porque, conquanto se admita que a alteração jurisprudencial oriunda de julgamento de casos vinculantes por Tribunais Superiores (art. 927, §3o, do CPC) seja objeto de modulação de efeitos no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica;
no julgamento
dos REsp n.o 1.888.756/SP, REsp n.o 1890981/SP e REsp n.o 1891007/RJ, que originou a edição da
Tese 1.087 do STJ
, não houve modulação dos efeitos para determinar sua aplicação retroativa.

Na data do trânsito em julgado da condenação do Revisionando pela prática do crime de furto duplamente qualificado, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno [17/12/2020], ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação concomitante da causa de aumento de pena na hipótese de furto qualificado, não sendo demais rememorar que o Tema 1.087 foi firmado pela Corte Cidadã em 25/05/2022, ou seja, quase dois anos depois da sentença ganhar contornos de definitividade.

E ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o do art. 155, §4o, do CP, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.

Para ilustrar, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) o aresto recorrido não destoa da orientação jurisprudencial ao concluir que é incabível a aplicação retroativa do Tema n. 1.087 do STJ para redimensionar as sanções do recorrente
”. (STJ – AREsp: 2402152, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 17/11/2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO NA SUA FORMA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória; desse modo, é cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes que permitam aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Precedentes. 2. Compulsando os autos, constato que das 443 páginas que instruem o writ, não consta a cópia da sentença condenatória, o que impossibilita a correta compreensão do caso e, por conseguinte, o exame da suposta ilegalidade. Precedentes. 3. Não obstante isso, também verifico que
a pretensão da impetrante é a
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte de Justiça
, à decisão já transitada em julgado (19/6/2018), no
contexto em que à época da prolação da sentença condenatória (23/4/2018), havia consenso de ambas as Turmas desta Corte Superior quanto à possibilidade de aplicação concomitante da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, o que só veio a ser alterado por meio do Tema n. 1.087, em 27/6/2022
, tanto assim, que a defesa sequer interpôs o cabível recurso de apelação para suscitar a questão. Desse modo,
incabível a aplicação retroativa do TEMA 1.087 do STJ, para redimensionar as sanções do paciente
.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC: 834755/MS 2023/0223582-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023). Grifei.

Ainda nessa sintonia:

“
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO BENÉFICA. TEMA 1.087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. Nos termos do artigo 5o, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que revela que a regra é a intangibilidade da coisa julgada.
No âmbito penal, em específico, vigora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; porém,
tal princípio não tem o condão de permitir a aplicação retroativa de entendimento posterior benéfico ao condenado, ainda que firmado sob a sistemática de precedentes vinculantes, como é o caso do Tema 1087, do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas de lei em sentido formal
.
Precedentes.
” (TJ-DFT 07150981220238070000 1716381, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2023). Destaquei.

Idêntico é o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO QUALIFICADO COM USO DE EXPLOSIVO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000).

“2.
Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
3.
No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada,
inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência
para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC no 1648192)

Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP).”
(N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Nessa conjuntura, ainda que o Tema 1.087 do STJ tenha implicado em
overruling
, porquanto a modificação da jurisprudência, ainda que para entendimento mais favorável ao réu, não autoriza o uso da revisão criminal porquanto não tem o condão de abalar a coisa julgada, de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
LUCAS DIAS MADUREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024